Tribunal: TJSP
Processo: 2322889-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença com alegação genérica de excesso de execução. Rejeição mantida.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de tratamento

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença com alegação genérica de excesso de execução. Rejeição mantida.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de tratamento odontológico. A executada alegou excesso de execução, juntando planilha com os valores que entendia corretos.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na alegação de excesso de execução, pode ser considerada válida quando acompanhada apenas de planilha de cálculos, sem a devida especificação dos erros alegados.
III. Razões de decidir
A impugnação apresentada pela executada, embora acompanhada de planilha de cálculos, foi considerada genérica, por não apontar de forma detalhada e específica os erros nos cálculos do exequente.
O artigo 525, §4o, do CPC exige que o executado, ao alegar excesso de execução, apresente demonstrativo discriminado e atualizado dos valores que entende corretos, com a indicação precisa dos pontos de discordância.
A planilha apresentada pelo exequente está em conformidade com o comando judicial transitado em julgado, não havendo elementos suficientes para reconhecer o alegado excesso.
Não se verificou cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação na decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Tese de julgamento:
A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução exige, além da apresentação de planilha de cálculos, a indicação específica e fundamentada dos erros alegados.
A impugnação genérica, ainda que acompanhada de planilha, não atende aos requisitos do art. 525, §4o, do CPC e pode ser rejeitada liminarmente.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 525, §4o.